Tribunal: TJMT
Processo: 1028930-85.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028930-85.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DAVID BOENO APARECIDO DE LIMA - CPF: 042.509.611-41 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORIGEM DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A instituição financeira deve comprovar a origem e a legitimidade da dívida que motivou a inscrição em cadastro de inadimplentes, sob pena de responsabilização por danos morais.

2.

A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito, por débito inexistente, configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
, interpõe agravo interno (Id 295761922), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja desprovido o recurso da agravada e julgados improcedentes os pedidos iniciais.

DAVID BOENO APARECIDO DE LIMA, em contrarrazões (Id 298975392), requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025